Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703060-60.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVEN KLAIN NAOUS MARCELINO DA COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Keven Klain Naous Marcelino Costa contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0700253-13.2026.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja “determinada a anulação das questões eivadas de vícios evidentes, quais sejam 03, 08, 13, 14, 29, 36, 40, 44, 47, 64, 65, e 75, no que concerne a conteúdo diferente do instrumento convocatório, bem como ao conteúdo que induz ao erro do candidato, em respeito ao princípio da ilegalidade, bem como, a consequente reclassificação no certame”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação anulatória de questão de concurso público, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por KEVEN KLAIN NAOUS MARCELINO DA COSTA em face do IDECAN e do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas. O autor narra ter se inscrito no certame para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, almejando o cargo de Bombeiro Militar de Soldado (QBMG-1). Assevera ter obtido a pontuação de 67 pontos na prova objetiva, o que o coloca em situação de iminente classificação, dependendo da anulação de questões da prova objetiva que apresentam vícios de ilegalidade. Aponta ilegalidades em 12 questões (03, 08, 13, 14, 29, 36, 40, 44, 47, 64, 65 e 75), alegando erros crassos, duplicidade de respostas, extrapolação do conteúdo programático e fundamentação em lei inexistente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos de sua eliminação e a autorização para participar das etapas subsequentes do certame na condição sub judice. Pleiteia, ainda, concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). No presente caso, verifico que a pretensão do autor não encontra amparo jurídico para o deferimento liminar, uma vez que o cerne da controvérsia reside no inconformismo com a interpretação técnica conferida pela banca examinadora aos itens da prova. Para alcançar melhor classificação e prosseguir no certame, o autora pretende o reexame e uma nova avaliação de questões da prova objetiva, o que encontra óbice intransponível no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. O referido precedente vinculante, de observância obrigatória por este Juízo, estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, sob pena de flagrante violação ao princípio da separação de poderes. A intervenção judicial em certames públicos é medida excepcionalíssima, admitida apenas diante de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso em tela por meio de uma análise perfunctória. Na verdade, ao contrário do que alega o autor na inicial, o seu pleito denota uma tentativa clara e inequívoca de fazer com que o Judiciário realize uma nova correção das questões objetivas a partir de uma interpretação alternativa dos textos legais e dos comandos das questões, o que é expressamente vedado pelo entendimento consolidado da Suprema Corte. Todas as questões impugnadas demandam, pela natureza dos argumentos trazidos, uma nova interpretação técnica e uma reavaliação de mérito administrativo, substituindo-se o juízo da banca pelo do magistrado, o que comprometeria a isonomia do concurso e a autonomia da Administração Pública. Ademais, quanto ao perigo de dano, não vislumbro urgência que autorize o afastamento do tema vinculante, apta a quebra da legalidade estrita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Citem-se os réus para que, querendo, apresentem contestação no prazo legal. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “tem direito ao novo somatório de notas, não podendo ser prejudicado por atuação ilegal da banca. Portanto, evidente a transgressão do direito do candidato, estando em posição danosa apenas pela atuação ilegal da banca examinadora”; (b) “a ausência de concessão da tutela provisória poderá resultar na situação em que, na sentença, seja determinada retificação da lista final de classificados, alterando a classificação de outros candidatos, reposicionando-os para colocações inferiores, causando abalo à pacificação social”; (c) “garantir a participação do requerente no certame em curso é medida que assegura o resultado útil deste processo, como preconiza as normas fundamentais do Código de Processo Civil”; (d) “a anulação das questões 03, 08, 13, 14, 29, 36, 40, 44, 47, 64, 65, e 75, resultará tão somente na readequação da pontuação da agravante. Esse aumento a posicionaria entre os candidatos classificados para a próxima fase do concurso, conforme as regras do edital, permitindo sua permanência no certame”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar a concessão da pontuação correta pelo Agravado, enquanto perdurar o processo, bem como sua participação nas demais etapas do certame. 2. Que seja determinada a anulação das questões eivadas de vícios evidentes, quais sejam 03, 08, 13, 14, 29, 36, 40, 44, 47, 64, 65, e 75, no que concerne a conteúdo diferente do instrumento convocatório, bem como ao conteúdo que induz ao erro do candidato, em respeito ao princípio da ilegalidade, bem como, a consequente reclassificação no certame”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a anulação do ato administrativo que o teria eliminado do concurso público para provimento de vagas na “graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1”, sob a fundamentação de que “a banca examinadora, de maneira equivocada, corrigiu incorretamente diversas questões, sendo elas, as de números 03, 08, 13, 14, 29, 36, 40, 44, 47, 64, 65, e 75 (prova tipo A), que apresentam vícios graves, configurando a SITUAÇÃO EXCEPCIONAL prevista no Tema 485 do STJ”. Pois bem. A questão controvertida de direito material dever ser resolvida à luz do Tema n.o 485, do Supremo Tribunal Federal que sinaliza que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Essa autocontenção da função jurisdicional é essencial para preservar o princípio da separação dos poderes e a própria “reserva de administração” [der Verwaltungsvorbehalt], além do princípio da isonomia entre os candidatos. Como disposto no voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário 632.853-CE, que originou a tese do Tema 485 do STF, há uma diferenciação clara do caso decidido neste tema e o “controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público.” O que não pode ocorrer é a substituição da “banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões”, reavaliando “as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica”, “extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas”. No caso concreto, não se constata, por ora, a evidência dos erros que poderiam macular o critério de correção eleito pela banca examinadora, uma vez que somente se poderia exercer algum excepcional juízo de valor, sem substituição da banca examinadora, em virtude de flagrante teratologia ou erro relevante ou de absoluta falta de clareza ou contradição dos itens (ou assertivas), circunstâncias não demonstradas, de forma satisfatória, neste momento processual. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às regras editalícias, uma vez que a análise das questões impugnadas (03, 08, 13, 14, 29, 36, 40, 44, 47, 64, 65, e 75 da prova tipo A), com relação aos critérios de avaliação adotado pela banca examinadora poderia incorrer em invasão do próprio mérito do ato administrativo. Além disso, qualquer debate sobre a decisão da banca examinadora, que poderia levar ao reconhecimento de flagrante ilegalidade, a justificar a intervenção judicial, demanda análise probatória mais aprofundada, o que é próprio da fase instrutória, especialmente em razão do risco de efeitos à esfera jurídica de outros candidatos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada com o objetivo de anular as questões do concurso público PETROBRAS/PSP RH 2023.2, para o cargo de Profissional Júnior – Técnico Petrobras, Ênfase 15: Segurança do Trabalho. O agravante sustenta que as questões impugnadas apresentariam vícios técnicos e afronta ao edital, o que teria prejudicado sua classificação no certame, requerendo a tutela antecipada para garantir sua permanência no concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intervenção judicial para anulação de questões de concurso público, diante da alegação de desconformidade com o edital e vícios técnicos, à luz da tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Segundo a tese firmada pelo STF no Tema no 485 da Repercussão Geral (RE no 630.733), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. As questões impugnadas tratam de temas compatíveis com o conteúdo previsto no edital, estão tecnicamente fundamentadas e não apresentam erro material, ambiguidade ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial. 6. Sem a existência de vícios formais, ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões impugnadas, resta ausente a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.10.2014 (Tema 485 da Repercussão Geral). (Acórdão 2045859, 0725445-36.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.).) (g.n.) AGRAVODE INSTRUMENTO.CONCURSOPÚBLICO.ANULAÇÃODE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADOS DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se verificando de plano flagrante ilegalidade decorrente de erro material ou grosseiro no gabarito da questão ora impugnada, além de se constatar a plausibilidade na justificativa da banca examinadora para a negativa de anulação, não resta configurada a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. 3.Deve prevalecer o entendimento firmado pelo STF (Tema 485/STF - RE 632.853), nos termos do qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2002391, 0753049-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator